Tribunal: TJSP
Processo: 1500343-89.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Flagrante de atos de mercancia no portão da residência do réu, no interior da qual foram localizadas 9 porções de maconha, com peso de 17,3g, além de utensílios próprios ao tráfico. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Flagrante de atos de mercancia no portão da residência do réu, no interior da qual foram localizadas 9 porções de maconha, com peso de 17,3g, além de utensílios próprios ao tráfico. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais civis. Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu reincidente. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500343-89.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
DIEGO ROBERTO DOS SANTOS SANT ́ANA e ANA PAULA VALERIO DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por DIEGO ROBERTO DOS
SANTOS SANT'ANNA, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-89.2018.8.26.0583 -Voto no 23.082
2
Apelação criminal no 1500343-89.2018.8.26.0583
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Diego Roberto dos Santos Sant'Anna
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.082
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Flagrante de atos de
mercancia no portão da residência do réu, no interior da qual
foram localizadas 9 porções de maconha, com peso de 17,3g,
além de utensílios próprios ao tráfico. Pleito defensivo
almejando
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais civis.
Condenação e cálculo de pena mantidos. Réu reincidente.
Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 578/590, proferida em
30 de abril de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Sizara Corral de
Arêa Leão Muniz Andrade, da 3a Vara Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, o réu DIEGO ROBERTO DOS SANTOS
SANT'ANNA foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e 583 dias-multa, calculados no
piso legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-89.2018.8.26.0583 -Voto no 23.082
3
sua vez, a corré ANA PAULA VALERIO DE OLIVEIRA foi absolvida
da suposta prática do mesmo delito, com fundamento no art. 386,
inciso V, do Código de Processo Penal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, requerendo, em síntese, a sua absolvição diante da
suposta insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena e a fixação de regime prisional inicial
mais brando (fls. 613/617).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 622/632) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 660/664).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 4 de
dezembro de 2018, no período da tarde, em sua residência, na Rua
Jair Leite, no 79, Parque Cedral, na cidade de Presidente Prudente,
o apelante Diego e a corré Ana Paula (já absolvida), em concurso,
tinham e guardavam, para fins de tráfico, 9 porções de maconha,
com peso de 17,3g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 2/3), auto de exibição e
apreensão das drogas (fls. 36/37), laudo de constatação de
substância entorpecente (fl. 38), laudo pericial de exame das
imagens de vídeo gravadas pelos policiais durante a atividade de
campana (fls. 529/566) e laudo de exame químico-toxicológico (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-89.2018.8.26.0583 -Voto no 23.082
4
189/196), além da prova oral produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, as testemunhas policiais civis
Márcio e Jefferson, policiais civis, confirmaram os fatos descritos
na denúncia. No dia anterior aos fatos, um usuário de drogas foi
abordado por policiais militares e disse ter comprado entorpecentes
na residência do apelante Diego. Em razão disso, no dia seguinte,
os policiais civis foram até o local indicado para investigação e
apuração,
permanecendo
em
campana
nas
imediações,
oportunidade na qual presenciaram diversos indivíduos indo até o
referido imóvel e lá adquirindo substâncias entorpecentes. Os
depoentes inclusive efetuaram a gravação da intensa atividade de
mercancia na casa do acusado. Dentre os compradores, os
policiais ainda abordaram a testemunha Fernando, com a qual
foram encontradas algumas porções de maconha, tendo este
afirmado que a aquisição das drogas ocorreu na residência do
apelante. Em razão disso, com base nas provas suficientes da
prática do crime de tráfico no local, os policiais entraram na casa e
lá encontraram mais porções de maconha, com o auxílio de cães
farejadores.
Na fase policial, a testemunha Fernando
confirmou ter ido até a casa de Diego para adquirir porções de
maconha, momento no qual foi abordado por policiais civis (fls.
327/328). Contudo, em juízo, mudou a versão dos fatos, dizendo
ter ido até lá apenas para realizar um “orçamento” sobre negócio
não esclarecido.
As testemunhas de defesa Marcos, Luciana
e Rose não presenciaram os fatos descritos na denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-89.2018.8.26.0583 -Voto no 23.082
5
resumindo-se a discorrer sobre a boa conduta social do réu Diego.
No interrogatório judicial, o acusado negou
a prática delitiva, dizendo que os policiais invadiram a sua
residência e o acusaram injustamente de ser proprietário de
porções de drogas, as quais foram “plantadas” no local dos fatos.
Já a corré Ana Paula (já absolvida), em
juízo, disse ignorar a origem das substâncias entorpecentes
existentes na residência do casal.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
por parte do acusado.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, os policiais civis ouvidos em juízo
presenciaram atividade de mercancia ilícita no portão da residência
do acusado, no interior da qual ainda foram encontradas 9 porções
de maconha, com peso de 17,3g, além de rolo de papel-filme
parcialmente consumido e potes vazios com resquícios de
entorpecentes (fls. 36/37).
As imagens existentes no laudo pericial de
fls. 529/566, referente aos vídeos produzidos pelos policiais
durante a campana, demonstram atividades típicas de mercancia
no portão da residência do acusado, com trocas de objetos entre
indivíduos em, pelo menos, três oportunidades distintas, de modo a
corroborar a descrição harmônica dos fatos aduzida pelos policiais
em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-89.2018.8.26.0583 -Voto no 23.082
6
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais civis responsáveis pelo flagrante, os quais narraram os
fatos de maneira detalhada, em harmonia com os elementos de
prova documental e pericial acima descritos, inexistindo dúvidas de
que o acusado exercia o tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante
da própria dinâmica do flagrante, com a visualização de atividade
de mercancia ilícita.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
de declarações prestadas por agente público, constituindo referida
prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão
do suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares
que flagraram o acusado cometendo o ilícito
penal constitui meio idôneo a amparar a
condenação, conforme já sedimentou esta
Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
Por consequência, a condenação do réu
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-89.2018.8.26.0583 -Voto no 23.082
7
mantida.
O cálculo da respectiva pena não comporta
redução.
Na primeira fase, fica mantida a fixação da
básica no patamar mínimo, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, diante da reincidência do
agente pelo crime previsto no art. 303 do CTB (fls. 103/104), a
reprimenda deve ser acrescida na fração de 1/6, culminando em 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na terceira fase, a reincidência do acusado
impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, por expressa vedação legal.
A pena do réu deve ser considerada como
definitiva no patamar supramencionado.
Diante da quantidade de pena e da
reincidência do apelante, o regime inicial prisional insta ser o
fechado, com fulcro no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código
Penal, tal como constou na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por DIEGO
ROBERTO DOS SANTOS SANT'ANNA, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator